Tribunal: TJDFT
Processo: 0718610-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0718610-33.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: NATA SERGIO DE SOUZA AMORIM APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Ante a impossibilidade de intimação pessoal do réu para constituição de novo advogado, porquanto se encontra foragido (Certidão – ID 35167099), a fim de que não seja processado e julgado sem defensor, remetam-se os autos para a Defensoria Pública do Distrito Federal para que sejam apresentadas as razões recursais, com amparo no artigo 261, do Código de Processo Penal. Intimem-se. Cumpra-se. BrasíliaDF, 24 de maio de 2022 09:41:38. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador